Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720542-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZADIEL CAMELO DA SILVA AGRAVADO: WESLEY ARANTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto ZADIEL CAMELO DA SILVA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença na ação monitória (Proc. 0730449-95.2018.8.07.0001) movida contra WESLEY ARANTES que indeferiu o pedido para pesquisa de ativos via SNIPER e suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor (ID 159177705 – autos originários). Ao que se depreende, com esforço, das razões do recurso (ID 47149544), o agravante argumenta que “não há encontrado no art. 5o da Carta Política, proibição ou restrição à suspensão da CNH como direito fundamental, posto que a garantia de ir e vir independe da respectiva habilitação, principalmente quando o Estado oferece meios de transporte público coletivo, além dos profissionais de aplicativo (Uber) e taxistas estarem disponíveis ao melhor conforto na locomoção, sem dizer da saudável prática de andar a pé”. Em relação à pesquisa via SNIPER, sustenta que “de comum comportamento dos estelionatários ocultar bens a evitar pagamento de suas dívidas, após os meios judiciais típicos restarem infrutíferos na busca patrimonial junto aos Bancos, Detran/DF, Cartório de Imóveis etc., o Agravante requerera ao Juízo, deferisse o sigilo da petição, a utilização do sistema SNIPER”. Pontua que “deve prevalecer sobre direitos patrimoniais do cidadão trabalhador” Ao final, “requer-se, derradeiramente, em reforma à decisão agravada, essa Turma conceda a suspensão da CNH do agravado, em tutela liminar, como meio coercitivo, evitando-se a inutilidade da decisão condenatória, bem como a ineficiência do processo judicial”. Preparo recolhido e apresentado (ID 47149547/47149548). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, apesar de o agravante ter indicado haver pedido em liminar, nada arrazoou nesse respeito. Nem mesmo minimamente delimitou ser o caso de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, muito menos as razões para o deferimento do pleito. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida, estando configurada a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar. Diante do exposto, não conheço da ‘liminar’ mencionada no presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, nos moldes de sua última intimação (ID 106517824 – autos originários[4]), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por isso, após, comunicação da presente decisão ao Juízo de origem, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 26 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [4] CERTIDÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/10/2021 às 20:36, dirigi-me à SEPN 513, BLOCO D-AGÊNCIA DOM BOSCO LOTE 06, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 70760-524, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de WESLEY ARANTES, 214.185.191-20, via whats up, fone: 986172490, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo”.